Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709485-22.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ALVES ANDRADE APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Marlene Alves Andrade (demandada) contra sentença de procedência dos pedidos formulado em ação monitória “para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.100,55 o qual deverá ser acrescido de multa de 2% (dois por cento), conforme previsão contratual, que representa o valor de R$ 142,01; de correção monetária, pelo INPC, desde cada vencimento; e de juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação (constituição em mora)” (id 58223563). O apelado, em contrarrazões (id 58223569), arguiu preliminar de intempestividade do recurso. Intimado para se manifestar (id 59569961), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo (id 60437651). É o breve relato. O recurso é intempestivo. Explico. No caso concreto, a apelação cível deve ser interposta no prazo de 30 dias úteis, tendo em vista que a apelante é assistida pela Defensoria Pública (Código de Processo Civil, art. 186, c/c art. 1.003, §5o). Nesse quadro processual, em observância à ordem cronológica dos atos processuais, constata-se que a sentença foi proferida em 11 de dezembro de 2023 – segunda-feira (id 58223563), disponibilizada em 13 de dezembro de 2023 – quarta-feira e publicada em 14 de dezembro de 2023 – quinta-feira (id 58223564). O prazo para interposição da apelação se iniciou em 15 de dezembro de 2023 – sexta-feira (Código de Processo Civil, art. 219, c/c art. 224, §3o). Assim, considerando a suspensão legal dos prazos processuais (20.12.2023 a 20.01.2024 – Código de Processo Civil, art. 220) e o feriado forense (12.02.2024 a 14.02.2024 – Lei n. 11.697/2008, art. 60), o dies ad quem foi 01 de março de 2024 – sexta-feira. A apelação foi interposta no dia 07 de março de 2024 (id 58223565), portanto, intempestiva. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Assim, a sua inobservância impede o seu conhecimento. Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator